Tribunal: TJDFT
Processo: 0705315-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA, APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA E LEVAGEM DE DINHEIRO. EXCEÇÃO DE COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO PENAL ANTERIOR. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. FATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO PENAL ANTERIOR SENTENCIADA E TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS FEITOS PELA ALEGADA CONEXÃO. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA.
1. Tendo em vista que o sistema processual penal não prevê o cabimento de recurso contra a decisão que julgou improcedentes as exceções de coisa julgada e de incompetência, é possível o exame das questões em sede de habeas corpus, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.
2. Não há que se falar em ofensa à coisa julgada, porquanto os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, julgados pela ação penal anterior, são independentes e autônomos em relação aos crimes tributários, apurados na ação penal de origem, ainda que todos possam ter sido supostamente cometidos pelo paciente no contexto da administração da empresa. Os fatos são adjacentes, já que supostamente praticados em um mesmo período, pelo mesmo autor e no contexto da gestão da empresa, mas são condutas diferentes, de modo que as causas de pedir das ações penais são diversas e os bens jurídicos ofendidos distintos. Não se verifica, portanto, violação do princípio do ne bis in idem.
3. A reunião dos processos para julgamento conjunto em um mesmo juízo, em razão da conexão probatória, não mais se justifica se um deles já foi sentenciado, como ocorre na espécie.
4. Habeas corpus admitido e ordem denegada para manter as decisões que rejeitaram as exceções de coisa julgada e de incompetência.